Tribunal: TJDFT
Processo: 0755726-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755726-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MILENA FERNANDES SALES DE OLIVEIRA IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por MILENA FERNANDES SALES DE OLIVEIRA em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e pelo DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX, que manteve a exclusão da impetrante da lista de Pessoas com Deficiência (PCD) no Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, regido pelo Edital no 31/2025. A impetrante, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID F84.0), inscreveu-se no certame para o componente curricular de Pedagogia, optando por concorrer às vagas reservadas a Pessoas com Deficiência, apresentando toda a documentação médica exigida pelo edital. A comissão de avaliação biopsicossocial concluiu pelo não enquadramento da impetrante, sob a justificativa de que não apresentaria deficiência incapacitante ou redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, fundamentando sua decisão na Lei Distrital no 4.317/2009. Inconformada, a impetrante interpôs recurso administrativo, alegando violação à Lei Federal no 12.764/2012, e afronta à hierarquia das normas e o comportamento contraditório do próprio Poder Público, que já havia reconhecido sua condição ao emitir a Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (PCD) e a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), ambas válidas. Em 09 de dezembro de 2025, o recurso administrativo foi indeferido, mantendo-se a decisão original e consolidando o ato coator aqui combatido. A impetrante requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato administrativo, determinando seu imediato reenquadramento no certame para concorrer às vagas reservadas a PCD. Preparo comprovado (ID 79631813). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o mandado de segurança é tempestivo, tendo sido impetrado dentro do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009. Quanto ao interesse de agir, na linha do que dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República, o art. 1o. da Lei n. 12.016/2009 prevê o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O art. 7o, inciso III, da lei de regência autoriza a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Carece, pois, de interesse de agir, a parte que não demonstra a existência de direito líquido e certo. Nesse sentido precedente deste Tribunal: “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO. NÃO CONTUNDENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela autoridade impetrada, de inadequação da via eleita, em virtude da apontada necessidade de dilação probatória, porque a discussão acerca da existência do direito líquido e certo alegado e a valoração da prova pré-constituída apontada confundem-se, no caso, com o próprio mérito do presente mandado de segurança, devendo com ele serem enfrentadas tais alegações. 2. A via estreita do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, somente deve ser admitida quando a controvérsia fática subjacente ao alegado puder ser demonstrada de plano a partir de prova pré-constituída do direito líquido e certo cuja proteção busca-se resguardar. A dúvida, embora demonstre a inadequação da utilização da via mandamental, em consideração aos limites procedimentais do referido remédio constitucional, não impossibilita que o interessado utilize as vias ordinárias de impugnação para a defesa de sua pretensão. 3. No caso dos autos, o enquadramento da impetrante como pessoa com Transtorno do Espectro Autista depende de avaliação médica mais precisa, especialmente se se considerar não ter havido afirmação definitiva do referido enquadramento no laudo médico colacionado aos autos. 4. Preliminar rejeitada. Extinção do feito, sem julgamento de mérito. (Acórdão 1830724, 0749299-30.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.)” Examina-se a relevância do fundamento da existência de direito líquido e certo, que é aquele em que não se exige a dilação probatória. Deve ser demonstrado de plano, por meio de apresentação de documentos que evidenciem inequivocamente o direito alegado. A questão central consiste em verificar a legalidade da eliminação da impetrante na etapa de avaliação biopsicossocial, tendo a banca examinadora considerado que, a despeito da condição de portadora de Transtorno de Espectro Autista, o grau de acometimento não a enquadra nos critérios legais para a sua inclusão no rol de candidatos aprovados nas vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD). A Lei no 13.146/2015 define a pessoa com deficiência como sendo aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. “Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.” No âmbito da política distrital, a Lei no 4.317/2009 regulamenta a matéria nos seguintes termos: “Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se: (Legislação correlata - Lei 5612 de 26/02/2016) I – deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II – deficiência permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; III – incapacidade: uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.” É certo que, nos termos do § 2o do artigo 1o da Lei no 12.764/2012, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Contudo, o fator determinante para que a pessoa seja considerada com deficiência, para fins de reserva de vagas em concursos públicos, reside na limitação de inserção no mercado de trabalho decorrente de limitação física, sensorial, mental ou múltipla. Consequentemente, as normas afirmativas que objetivam assegurar a igualdade de oportunidades à pessoa com deficiência devem ser interpretadas de modo a assegurar tal desiderato, cabendo ao julgador, diante do caso concreto, mediante uma interpretação teleológica, verificar se a aplicação da norma protetiva atenderá a finalidade para a qual foi editada. De fato, assegurar o direito à participação em concursos públicos, em vagas destinadas a pessoas com deficiência, àqueles que apresentam somente disfunções leves ou mitigadas, com base apenas na interpretação literal da norma protetiva, termina por impor injusta concorrência àqueles que efetivamente apresentam restrições de ordem física, mental, intelectual ou sensorial, indo de encontro ao princípio da isonomia. Nesse sentido, firme o entendimento jurisprudencial: “Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - NÍVEL I. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DA LISTA DE APROVADOS PARA AS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE COGNITIVA E PSICOLÓGICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto em face de sentença pela qual foi declarada a nulidade do ato administrativo que, em concurso público, excluiu candidato da lista de aprovados às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD). O apelante assevera que a avaliação biopsicossocial do candidato se baseou em critérios estabelecidos no edital e na legislação de regência, oportunidade em que ficou constatada a inexistência de condições próprias de pessoas com deficiência (PcD). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão a ser dirimida consiste em verificar a legalidade da eliminação do candidato, na etapa de avaliação biopsicossocial, realizada pela banca examinadora, a qual concluiu que, apesar do diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA) - Nível I, o grau de acometimento apresentado não justifica sua inclusão na lista de aprovados para as vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 13.146/2015 define a pessoa com deficiência como sendo aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (artigo 2o, caput). 3.1. Em conformidade com o § 2o do artigo 1o da Lei no 12.764/2012, [a] pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 4. O fator determinante para que a pessoa seja considerada com deficiência reside na limitação de inserção no mercado de trabalho decorrente de limitação física, sensorial, mental ou múltipla, de modo que as normas afirmativas que objetivam viabilizar a igualdade de oportunidades a seus beneficiários devem ser interpretadas de modo a assegurar tal desiderato. 4.1. Cabe ao magistrado, diante do caso concreto, mediante uma interpretação teleológica, verificar se a aplicação da norma protetiva de pessoas com deficiência atenderá a finalidade para a qual foi editada, de modo a impedir que a política afirmativa seja atribuída automaticamente, como decorrência de um diagnóstico médico no qual não são descritas limitações de cunho cognitivo ou psicológico que restringem efetivamente a capacidade do indivíduo de obter o acesso ao cargo público. 4.2. Muito embora a Lei Distrital no 4.317/2009, tenha incluído o Transtorno do Espectro Autista (TEA) no rol de doenças que caracterizam deficiência intelectual, o legislador não fez referência ao grau de comprometimento do desenvolvimento cognitivo de seu portador, de forma que não há óbice para que, no caso concreto, seja verificada a real necessidade do tratamento diferenciado em relação a candidatos inscritos em vagas de ampla concorrência em concursos públicos. 5. Observado que, a despeito do diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA) – nível I, o autor apresenta independência e autonomia preservadas, sem sinais de prejuízo às atividades diárias, ou déficits cognitivos e ordem psicológicos importantes, não há justificativa para sua inclusão na lista de candidatos às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e providas. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. A reserva de vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos exige a demonstração de impedimentos substanciais que comprometam a participação plena e efetiva do candidato. 2. O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Nível I, por si só, não assegura automaticamente o direito à vaga destinada as pessoas com deficiência (PcD), devendo ser verificada a existência de limitações concretas e significativas. 3. Correta a exclusão do candidato da lista de aprovados para as vagas destinadas a pessoas com deficiência em concurso público, quando evidenciada a inexistência de déficit cognitivo ou psicológico importante, que o impeça de competir, em iguais condições, com os candidatos às vagas de ampla concorrência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o e 37, I, II e III; Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 2o; Lei no 13.146/2015, arts. 2o e 4o; Lei Distrital no 4.317/2009, arts. 3o e 5o; Lei Distrital no 4.949/2012, art. 8o, caput e § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0715182-56.2023.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 04/02/2025; TJDFT, APC no 0705032-16.2023.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 20/08/2024, DJe 30/08/2024. (Acórdão 1988734, 0703998-06.2023.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.)” Dessa forma, muito embora a Lei Distrital no 4.317/2009 tenha incluído o Transtorno do Espectro Autista no rol de doenças que caracterizam deficiência intelectual, o legislador não fez referência ao grau de comprometimento do desenvolvimento cognitivo de seu portador, de forma que não há óbice para que, no caso concreto, seja verificada a real necessidade do tratamento diferenciado em relação a candidatos inscritos em vagas de ampla concorrência em concursos públicos. No caso dos autos, o relatório de avaliação psicológica apresentado pela impetrante atesta quadro de TEA (Transtorno do Espectro Autista) CID F84.0, gravidade leve, destaque-se (ID 79631809): “Dessa forma, o quadro clínico se mostra compatível com o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84.0), sendo esses traços de curso crônico e início precoce, com impacto funcional leve a moderado nas áreas de interação social, adaptação emocional e flexibilidade cognitiva.” No sentido do laudo apresentado pela impetrante foram as conclusões da banca examinadora na avaliação biopsicosocial (ID 79631652): “DA DECISÃO E JUSTIFICATIVA CONSOLIDADA DA COMISSÃO Após a análise individual e a avaliação conjunta dos integrantes da comissão, considerando todos os critérios avaliados, concluiu-se que o candidato não atende aos requisitos previstos na legislação aplicável para a caracterização como pessoa com deficiência. Dess a forma, a comissão multiprofissional e interdisciplinar delibera pelo NÃO ENQUADRAMENTO do candidato como pessoa com deficiência, para fins de participação nas vagas reservadas do certame. No entanto, a classificação na lista de ampla concorrência e, eventualmente, em outras listas de vagas reservadas, está mantida. Com base na análise realizada, verifica-se que o grau de acometimento apresentado pelo candidato não se enquadra nos critérios definidos pela Lei no 4.317/2009. O candidato não apresenta deficiência incapacitante, caracterizada por uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações imprescindíveis ao bem-estar pessoal ou ao desempenho de funções exigidas para a atividade em questão. Além disso, as condições identificadas não geram impedimento relevante, limitação significativa de atividades ou restrição de participação social, conforme os requisitos legais. Dessa forma, não há elementos que caracterizem o candidato como pessoa com deficiência, segundo os parâmetros legais aplicáveis para fins de reserva de vagas em concurso público.” Nesse mesmo liame, seguiu a fundamentação da resposta ao recurso administrativo apresentado: “Não há relato de déficit cognitivo significativo, prejuízo na reciprocidade socioemocional, comprometimento da linguagem funcional, dificuldade para manejo de demandas do cotidiano ou necessidade de suporte constante. A evolução clínica descrita é estável, sem elementos que indiquem limitação moderada ou grave. (...) A caracterização da deficiência exige atendimento simultâneo aos critérios da: Lei no 13.146/2015 (LBI) – impedimento de longo prazo que limite a participação em igualdade de condições; Decreto no 10.415/2020 – avaliação funcional com análise da interação com barreiras; Lei no 4.317/2009 - caracterização de PCD (ar. 3) Nenhum desses requisitos encontra respaldo clínico nos documentos apresentados. A existência de diagnóstico ou CID, por si só, não configura deficiência, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que determina a obrigatoriedade de verificação funcional e impacto real sobre participação social.” Assim, embora se reconheça o diagnóstico de TEA apresentado pela impetrante, o nível das dificuldades apresentadas não justifica, a uma análise perfunctória, a sua inclusão no rol de candidatos às vagas destinadas a pessoas com deficiência. A avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora baseou-se nos critérios estabelecidos no edital e na legislação de regência, levando em consideração as repercussões da condição apresentada pela impetrante para fins de desempenho da atividade profissional. Nesse contexto, não se vislumbra, de forma inequívoca, a ilegalidade do ato administrativo impugnado, havendo nos autos evidências de que para efeitos de participação em concursos públicos, a impetrante não apresenta déficits cognitivos ou de ordem psicológicos importantes que justifiquem sua distinção em relação aos candidatos inscritos para as vagas de ampla concorrência. Portanto, ausente a demonstração inequívoca da plausibilidade do direito alegado, não se justifica a concessão da medida liminar pleiteada. Ressalto que o indeferimento da liminar não impede o prosseguimento do feito e a apreciação do mérito da impetração, oportunidade em que a questão será examinada de forma definitiva, com a devida instrução processual. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC e 87, III do RITJDFT, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e § 3o, do CPC. Custas finais, se houver, pela impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009. Brasília/DF, 06 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator